Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707120-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO SCHUMANN ROSSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, VALTER EDUARDO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRELIMINARES – INTIMAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – GASTOS ACIMA DO PATAMAR PERMITIDO – JUSTIFICATIVAS – MÉRITO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO - DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – JUROS – CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Considerada a supremacia do princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a notificação (correspondência) tenha sido recebida por menor de idade, este realizou um ato jurídico de relevância social típica, e, por consequência, revela-se ciência inequívoca da existência do procedimento administrativo ou da tomada de contas especial, o que afasta eventuais alegações de irregularidades na notificação, tendo em vista que a finalidade do ato é possibilitar, caso queira o indiciado manifestar-se nas fases do procedimento, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. 2. Os Administradores das Regionais possuem legitimidade para ocuparem o polo passivo das demandas que visam ao ressarcimento, aos cofres públicos, de valores cujo pagamento isentou os subordinados de realizar, tendo em vista que todos os envolvidos no procedimento respondem pelo ato. 3. Da interpretação dos julgados realizados pelo Supremo Tribunal Federal, por meio dos temas 666 e 899 da Repercussão Geral, decorre que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para propositura de ações de reparação de danos ao erário decorrentes da prática de ilícito civil e/ou fundadas em decisão emanada das Cortes de Contas é a data da conclusão da decisão do tribunal administrativo. 4. A incidência da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo, pressupõe a paralisação do processo por período superior ao concernente ao direito material, qual seja, o lustro previsto no Decreto 20.910/32. 5. Nos processos complexos, é necessária a demonstração de que eventual demora foi injustificada ou decorrente de conduta desidiosa, não se afigurando violação ao princípio da razoável duração do processo a hipótese de apuração de vários fatos, envolvendo muitos indiciados e mais de duas mil páginas de labor, circunstâncias que resultam em uma demora maior na conclusão dos trabalhos. 6. A isenção do pagamento dos valores superiores aos limites estabelecidos para a utilização da telefonia móvel posta à disposição dos funcionários das Administrações Regionais pressupõe o uso exclusivo no interesse do serviço público, condição que deve ser devidamente comprovação. 7. Quando observados “todos os princípios inerentes à Administração na Tomada de Contas Especial”, “o Poder Judiciário deve se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do ato administrativo” (Acórdão 1273490, DJe de 3/9/2020), o qual goza da presunção de legalidade e veracidade somente elidida mediante prova em contrário, ônus atribuído ao interessado. 8. A fixação dos percentuais de juros quando a Fazenda Pública figurar na causa independe do polo ocupado, se passivo ou ativo, mas da qualificação do débito. Assim, enquanto nas relações jurídicas de natureza tributária, considerado o princípio da isonomia, incidirão os mesmos índices adotados pela Fazenda para correção dos créditos próprios, nas “condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o item 810 da repercussão geral, nos autos Recurso Extraordinário 870947. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o do Código Civil e 223 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da tomada de contas especial por cerceamento de defesa, porquanto a citação teria sido recebida por sua filha absolutamente incapaz, inexistindo comprovação de que o insurgente teve ciência inequívoca do ato citatório, bem como que a intimação para a apresentação de defesa prévia teria sido recebida por pessoa desconhecida; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, defendendo a ocorrência de prescrição, pois ultrapassado o lapso temporal; c) artigo 10 da Portaria 308/2004, argumentando que o uso do serviço de telefonia móvel estaria amparado por lei, uma vez que utilizado em prol da Administração Pública. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b” do relatório, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BELEZA DE QUEIROS, OAB/DF 43.186. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 3o do Código Civil, 223 do Código de Processo Civil e 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32, bem como em relação aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante o apelante invoque supostas irregularidades formais na realização dos atos destinados a notificá-lo, conforme ele mesmo admite no curso das alegações, quando a filha menor recebeu o documento, ele teve ciência inequívoca da existência do Processo Administrativo 138.002.352/2005, circunstância que, por si só, lhe possibilitava exercer o direito de plena manifestação, caso assim o desejasse, seja na fase interna do procedimento, seja na externa. Releva notar que uma conduta socialmente típica (recebimento de correspondência por adolescente) não é capaz de macular um negócio jurídico realizado, por ser um ato-fato jurídico relevante, sendo observado, por consequência, os postulados da boa-fé e da confiança. Destarte, considerada a supremacia do princípio da instrumentalidade das formas, tal qual ocorre com a citação, a ciência inequívoca da existência do procedimento afasta eventuais alegações de irregularidades nos atos intimatórios, enquanto elemento essencial da caracterização da nulidade invocada, inexistente no caso concreto (ID 25883087 - Pág. 8). (...) no caso dos autos, não houve o transcurso de cinco anos entre a decisão da Tomada de Contas Especial, datada de 26/11/2015, e a propositura desta ação, em 18/07/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário (ID 25883087 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na indicada afronta ao artigo 10 da Portaria 308/2004, uma vez que “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 916.314/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BELEZA DE QUEIROS, OAB/DF 43.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024